Tribunal: TJDFT
Processo: 0016193-75.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0016193-75.2010.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA DE CAMARGO, VALTER FERREIRA XAVIER FILHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança cuja decisão extintiva(1), constante do id 1451996690, p. 213/214, transitou em julgado em 12/03/2025, após retorno dos autos do colendo Superior Tribunal de Justiça. Pelo despacho de id 71318141, instei os interessados a se manifestarem. No id 72552664, a UNIÃO pugna pelo arquivamento dos autos, com fulcro no artigo 1°-A da Lei n° 9.469/1997 c/c artigo 775 do CPC. Pelo id 72788619, o impetrado (DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS) declara-se ciente acerca do trânsito em julgado da decisão que revogou a liminar anteriormente concedida. É o relato do essencial. DECIDO. O único interesse processual que remanescia nos presentes autos seria eventual interesse da UNIÃO em executar a multa fixada no Acórdão 998332, constante do id 14519960, p. 248/258. Entretanto, a UNIÃO manifesta-se pugnando pelo arquivamento do feito, haja vista o que estabelece o artigo 1°-A da Lei n° 9.469/1997 c/c artigo 775 do CPC, que assim dispõem: Artigo 1a-A da n° 9.469/1997 Art. 1o-A. O Advogado-Geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e a não-interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos da União e das autarquias e fundações públicas federais, observados os critérios de custos de administração e cobrança. Código de Processo Civil Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Desse modo, tendo a exequente renunciado o crédito, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do Art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator Assim, tendo em vista o falecimento da Impetrante, e por não persistir o interesse processual no prosseguimento da ação, DENEGO a segurança, e declaro EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, REVOGO a liminar anteriormente concedida. Sem custas, nem honorários.